Tribunal: TJES
Processo: 5008307-74.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008307-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON DE OLIVEIRA FERREIRA
RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA SANTANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. ENTREGA DE AR A FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO. ART. 248, §4º, DO CPC. ENUNCIADO Nº 05 DO FONAJE. EXTINÇÃO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À NOVA PROPOSITURA. RECURSO TEMERÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO.

.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença em que o réu EDSON DE OLIVEIRA FERREIRA interpôs recurso inominado para se insurgir contra a obrigação de pagar que lhe foi imposta, sustentando a nulidade da citação realizada no curso do processo de conhecimento.

Alega, para tanto, que não recebeu a correspondência citatória, bem como afirma desconhecer a pessoa que firmou o aviso de recebimento (AR). Ressalta, ainda, que, em demanda anterior (autos nº 5000716-61.2021.8.08.0048), compareceu à audiência designada e, diante da ausência da parte autora, o feito foi extinto, ocasião em que lhe foi informado que a ação não poderia ser reproposta.

Ao apreciar as questões postas, o juízo de primeiro grau rejeitou de plano as questões aventadas no bojo da impugnação:

Rejeita-se de plano a impugnação apresentada pela parte ré, pois o processo se encontra em fase de cumprimento de acórdão e não há mais como se discutir questões processuais já superaradas pelo trânsito em julgado. Com efeito, a parte ré age de forma temerária e lamente a postura tão desprovida de lealdade processual. A parte ré já recorreu e Turma manteve a sentença e não há como alegar que o feito deveria ter sido arquivado por falta de justificativa idônea da parte autora que não se fez presente em audiência. A autora litiga sem assistênica de advogado e a parte ré, com advogada, a todo custo tenta impedir a parte autora de realizar seu direito.

Irresignada, a parte ré apresentou recurso inominado se valendo dos mesmos fundamentos.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

Não se conhece do recurso, pois as matérias nele suscitadas já foram analisadas e decididas de forma definitiva, estando cobertas pela coisa julgada.

Como se observa, as questões ora submetidas à apreciação deste juízo, fundadas na alegada nulidade da citação e a extinção do processo pretérito, foram suscitadas pela parte no recurso inominado anteriormente interposto, que foi apreciado ainda no curso do processo de conhecimento, sendo decididas no acórdão de ID 15106017.

Nesse contexto, o órgão colegiado examinou as razões recursais então apresentadas e, ao final, negou provimento ao recurso. Ressalte-se que, proferida a decisão colegiada, a parte deixou de manifestar qualquer inconformismo, abstendo-se de interpor o recurso cabível para sua revisão, operando-se a coisa julgada.

Desse modo, a decisão tornou-se definitiva, não sendo possível a nova apreciação das mesmas questões.

Mas, ainda que não existisse qualquer óbice, o processo manteria o seu curso tal qual o exposto no presente. Como incansavelmente consignado, o AR de citação (ID 3067933) fora enviado ao endereço indicado pelo próprio recorrente no seio do processo nº 5000716-61.2021.8.08.0048, e muito embora exista a indicação do recorrente no sentido de desconhecer o funcionário que que recebeu o AR controvertido, observa-se que se trata de funcionário do edifício de residência da parte.

Quanto à questão, o artigo 248,§4º, do CPC assegura expressamente a validade da citação:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Caminha no mesmo sentido o Enunciado n. 05 do FONAJE assegura que a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. Portanto, considerando que a carta de citação foi enviada ao endereço do recorrente e recebida por funcionário do condomínio, devidamente identificado, não há que se questionar a validade da citação.

Já com relação a extinção processual, tenho que é acertado o pronunciamento do juízo de primeiro grau, pois, além da justificativa apresentada pela parte autora, o processo anterior foi extinto sem resolução do mérito, não existindo óbice a nova propositura da ação.

Dessa forma, as insurgências deduzidas não merecem acolhimento, seja porque versam sobre matérias já apreciadas e definitivamente solucionadas, encontrando óbice intransponível na coisa julgada, seja porque, no tocante às questões carecem de qualquer fundamento jurídico apto a infirmar a conclusão adotada na r. sentença.

Nota-se que o recorrente se limita a reeditar argumentos anteriormente afastados. Tal conduta processual, além de não contribuir para o deslinde da controvérsia, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e afronta os princípios da boa-fé e da razoável duração do processo. Debatidas exaustivamente as questões, o que se tem é o cumprimento da sentença, não havendo que falar sobre a perpetuação do litígio em razão das matérias novamente ventiladas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, diante da existência de coisa julgada. Condena-se a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)